Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725495-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, apresentada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em desfavor da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas de urgência fixadas em favor de C. A. T. A. Na peça inicial (ID 73282637), o reclamante narra que foram deferidas medidas protetivas, pela Juíza plantonista, em favor da ofendida contra seu ex-companheiro, em decorrência de episódios de conflitos entre os envolvidos. Diz que as medidas proibiam o reclamado de aproximação e contato com a ofendida. Informa que, posteriormente, o Juízo reclamado revogou as medidas fixadas, por considerar que o feito carece de prova e demonstração da necessidade da restrição de direitos fundamentais do ofensor, aduzindo não ter sido evidenciado que a vítima esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a autorizar a concessão das medidas de proteção anteriormente deferidas nos autos. Sustenta que os fatos narrados pela ofendida demonstram, em tese, um contexto de violência doméstica, ao menos potencial, que demanda a proteção estatal. Aduz que para a concessão das medidas deve ser observada somente a exigência de indícios razoáveis de uma situação de risco à mulher, não havendo a necessidade de prova da prática de crime. Afirma que as medidas protetivas devem ter duração enquanto forem necessárias à proteção da mulher. Assevera que é necessária a manutenção das medidas protetivas e que a sua revogação, neste momento, viola a norma prevista no artigo 19, §5o, da Lei no 11.340/2006. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, para que sejam mantidas as medidas protetivas, conforme anteriormente fixadas. Brevemente relatados, decido. Num exame preliminar que o momento oportuniza, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada. Compulsando o caderno processual, observa-se um cenário marcado por litigiosidade, animosidade e abalo psicológico suportado pela ofendida, inclusive com a possível ocorrência de ameaças, o que impõe concluir que a revogação das medidas protetivas de urgência, neste momento, pode oferecer risco à integridade psicológica da mulher. No caso, observa-se que a ofendida registrou ocorrência policial, declarando que teve um relacionamento com EDVALDO MARCELINO ALEXANDRE por curto período de tempo, que se iniciou em FEVEREIRO DE 2025 e durou 3 semanas, QUE moraram juntos por apenas uma semana. A declarante informa que durante a semana em que moraram juntos, EDVALDO MARCELINO ALEXANDRE, após um desentendimento de casal, lhe deixou trancada no quarto de sua residência durante a noite inteira e que restringiu o seu direito de locomoção e de comunicação, pois pegou seu aparelho e lhe restringiu o acesso. Informa que na manhã seguinte, EDVALDO abriu a porta do quarto e foi liberada, então resolveu terminar o relacionamento. Arrumou suas coisas e foi embora. QUE depois disso, EDVALDO ainda tentou continuar o relacionamento, mas a declarante informa que o bloqueou de seus contatos. Informa que durante o relacionamento, seu PAI (CARLOS ROBERTO IRIGARAHI ANTUNES) cedeu um QUISQUE para o casal trabalharem juntos, QUE este QUISQUE havia uma dívida para ser quitada para que o mesmo funcionasse regularmente. A dívida foi parcelada e EDVALDO pagou a entrada da dívida e que se comprometeu em não cobrar essa entrada já que o QUIOSQUE estava sendo cedido pelo 'SOGRO'. Porém após o término, EDVALDO passou a fazer a cobrança do valor. QUE EDVALDO cobra seu pai por mensagens de WHATSAPP E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. Relata que em todo esse contexto, na data de hoje, 20/06/2025, às 16h20 quando estava no QUIOSQUE DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA ESTRUTURAL seu ex a viu sentada e foi até sua pessoa e falou as seguintes palavras 'OLHA VOCÊ E SEU PAI SÃO DOIS CALOTEIROS', 'O QUE VOCÊS DEVEM, VOCÊS VÃO PAGAR DE QUALQUER JEITO'. QUE deu as costas e saiu. Minutos depois, veio duas mulheres que não sabe dizer os nomes e passou a lhe questionar o porquê a declarante estava filmando? Informa que ficou na sua. E uma das mulheres (ATUAL COMPANHEIRA DE EDVALDO), de forma e inesperada e agressiva derramou um copo de cerveja em seu corpo e passou a fazer diversos xingamentos 'PIRANHA', 'VAGABUNDA', 'BARATA', 'CACHORRA', 'QUER IR ATRÁS DE MEU MARIDO'. Informa que a outra mulher (FILHA DA ATUAL COMPANHEIRA DE EDVALDO) também desferiu os mesmos xingamentos contra sua pessoa. QUE as mulheres também jogaram cadeiras do estabelecimento contra sua pessoa, mas por sorte nenhuma pegou em sua pessoa. QUE chegou a acionar uma viatura da PMDF, porém diante da demora veio para esta delegacia informar os fatos por meios próprios. Diante o dos fatos a declarante manifesta o direito de requerer/representar criminalmente contra EDVALDO MARCELINO ALEXANDRE E as duas mulheres mencionadas. Além disso, requer MEDIDAS PROTETIVAS contra EDVALDO MARCELINO ALEXANDRE (ID 73282638 - pág. 5). As medidas protetivas foram deferidas em sede de plantão judicial, ao fundamento de que tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão parcial das medidas solicitadas estão presentes. (...). Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação (ID 73282638 - pág. 21) Posteriormente, o Juízo reclamado revogou as medidas impostas, ao fundamento de que não seriam cabíveis no caso (ID 73282638 - págs. 32-36). Nesta análise preliminar que o momento oportuniza, verifica-se a existência de conflitos entre o ofensor e a ofendida, havendo notícias de que o ofensor se aproximou da ofendida com hostilidade em público, dirigindo-lhe palavras ofensivas, de forma que se afigura prudente a manutenção das medidas protetivas em favor da ofendida, ao menos até a análise do mérito pelo colegiado. Com efeito, o artigo 22, da Lei no 11.340/2006, estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada. Relevante ponderar que o âmbito protetivo da Lei Maria da Penha não se restringe à salvaguarda da integridade física da mulher, além de não depender da tipificação penal da violência, consoante expressamente previsto no artigo 7°, inciso II, e artigo 19, §§ 5o e 6°, do referido diploma normativo, que assim dispõem: Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela Lei no 13.772, de 2018) Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023). Dessa forma, a fixação das medidas protetivas de urgência deve priorizar a integridade física, psíquica e moral da ofendida, que se sente vulnerável com a possível aproximação hostil do ofensor, após o término do relacionamento havido entre eles, como na hipótese em apreço. Outrossim, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.249, em sede de recursos repetitivos, estabeleceu que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem a fixação de prazo certo de validade. No caso, conforme se depreende das próprias razões apresentadas pelo Reclamante, observa-se um cenário marcado por litigiosidade e animosidade entre as partes, o que impõe concluir que a revogação das medidas protetivas de urgência, neste momento, pode oferecer risco à integridade psicológica da mulher. Ademais, é imprescindível que a ofendida seja previamente ouvida a respeito da situação fática que envolve as partes, como forma de subsidiar a análise da necessidade de manutenção e/ou revogação das medidas protetivas, razão pela qual se afigura recomendável, ao menos por ora, a manutenção das medidas protetivas impostas. Logo, ao menos neste primeiro momento, verifica-se que eventual contato e a aproximação do ofensor com a vítima representam risco à sua integridade psicológica e moral, estando justificada a necessidade de manutenção das medidas protetivas requeridas. Em sentido semelhante, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.o 11.340/2006. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. IDENTIFICADA. ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. 2. Observado que as condutas perpetradas pelo ofensor têm por motivação questões de gênero, bem como são balizadas por traços que evidenciam subjugação feminina ou vulnerabilidade, mantém-se a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência. 3. A aplicação das medidas protetivas de urgência não foi estendida aos filhos do casal, portanto, não há impedimento de visitação aos menores. Assim, as medidas restritivas ora examinadas não causam danos ao ora recorrente, mas visam apenas obstar maiores prejuízos à integridade psicológica da vítima, colocando fim as brigas e ofensas desnecessárias que refletem no bem-estar e prejudicam o desenvolvimento saudável das crianças. 4. Reclamação admitida. Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1927490, 0729946-67.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 05/10/2024) (g.n.) PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO QUE INDEFERE A REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER. 1. As medidas protetivas de urgência consistem em requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco, e se fundamentam não em prova de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. 2. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, mormente quando congruente, segura e corroborada com as demais provas. 3. No caso, a vítima relatou episódios constantes de violência psicológica e moral (art. 7o da LMP) praticadas ao longo do relacionamento, o que requer a proteção de seus direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. 4. Reclamação Criminal julgada improcedente. (Acórdão 1798214, 0738030-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 18/01/2024) (g.n.) Dessa forma, diante do que consta nos autos e em atenção à necessária e efetiva proteção da integridade física e psicológica das mulheres em situação de violência doméstica, as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato do ofensor com a ofendida devem ser mantidas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que sejam mantidas as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, até ulterior análise do pedido pelo Colegiado. Intime-se o interessado para que apresente resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Dê-se ciência à ofendida desta decisão. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator